Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Após o recebimento do agravo e deferimento da liminar, a agravada apresentou contrarrazões e interpôs agravo interno. Faculto ao Distrito Federal manirfestar-se no prazo legal acerca do agravo interno. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator MB